Tribunal: TJES
Processo: 5014636-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014636-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PARCELAMENTO. QUITAÇÃO DE CUSTAS. EXIGÊNCIA LEGAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

Prevê
o art. 3º da
L
ei
E
stadual nº 11.785/2023,
a qual institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais,
que
O ingresso no Programa fica condicionado ao pagamento das custas processuais.

II.
Diante de tal normativa, o magistrado primevo ao apreciar pleito de suspensão da execução até o efetivo cumprimento do Termo de acordo de parcelamento firmado, constatou que as custas não tinham sido quitadas, razão pela qual dete
r
minou a intimação do executado, ora agravante, para sua quitação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

III.
Diante do panorama exposto,
e dos precedentes da Corte Estadual em casos análogos,
não hesito
u-se
em manter, ao menos nesta fase de cognição, a postura judicante de primeiro grau ao determinar que o executado comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa, até mesmo porque ausente qualquer prova subsidie a sua impossibilidade para aludida quitação.

I
V
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014636-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto
em face de decisão proferida em ação de execução fiscal que manteve decisão embargada com esteio no fundamento maior de que o
“
pagamento das custas deverá ser quitado no ato da celebração do Termo de parcelamento, por ser uma condição imposta pela lei estadual”
(Lei n. 11.785/2023).

Em suas razões
recursais
o

agravante

assevera, em suma,
que
“
a exigência de recolhimento imediato das custas desvirtua o caráter do parcelamento, impondo um ônus adicional à Agravante que já está absorvendo os custos elevados para regularizar
sua situação fiscal
”.

Em decisão inaugural fora a irresignação recepcionada
apenas em seu efeito devolutivo
.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
Prevê
o art. 3º da
L
ei
E
stadual nº 11.785/2023,
a qual institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais

o seguinte:

“
Art. 3º
O ingresso no Programa:

(...)

V -
fica condicionado ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º deste artigo
.

§ 4º Para fins do disposto no inciso V do caput deste artigo:

III - para pagamento das custas processuais, o contribuinte deverá contatar o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJ/ES por meio do endereço http://www.tjes.jus.br/custas-processuais/ ou entrar em contato com o chefe de secretaria da Vara Judicial onde tramita o processo;

IV - na hipótese de impossibilidade momentânea da elaboração do cálculo de custas processuais por parte do Tribunal de Justiça, o contribuinte deverá justificar e firmar compromisso de quitação do débito, por escrito, e apresentar junto com o comprovante do pagamento dos honorários à PGE/ES; e

V - os comprovantes de pagamento das custas e dos honorários deverão ser encaminhados à PGE/ES, por meio do endereço eletrônico
parcelamento@pge.es.gov.br
.”

Diante de tal normativa, o magistrado primevo ao apreciar pleito de suspensão da execução até o efetivo cumprimento do Termo de acordo de parcelamento firmado, constatou que as custas não tinham sido quitadas, razão pela qual dete
r
minou a intimação do executado, ora agravante, para sua quitação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Aliás, dada conduta encontra-se em consonância com posicionamento assente desta Corte Estadual em casos análogos ao presente, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ADESÃO AO REFIS/2023 – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 3º da Lei Estadual nº. 11.785/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2023), estabelece em seu inc. III que o ingresso no programa “implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo” e, ainda, no inc. V que “fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º”
. 2. Desta forma, se a presente ação visa a anulação do débito fiscal, a adesão ao REFIS importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda. Tanto o é que a r. sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos da alínea ‘c’, inc. III, do art. 487 do Código de Processo Civil. Como consequência, cabível a fixação de honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil. 3.
Vale observar, neste caso, que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança. E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82.2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada. 4. Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal,
mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em bis in idem. 5. Lado outro, diferente do que foi postulado pelo apelante, a fixação dos honorários advocatícios deve ter como base o proveito econômico por ele obtido, consistente no valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal. Precedente deste e. TJES. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
5010196-04.2022.8.08.0024
, Relator Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
,
Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível
,
Data: 2
3
/Apr/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO COMPÕEM O CÁLCULO DO DÉBITO –DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: “A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal” (AgInt no AREsp n. 1.834.884/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.). 2.
A Lei Estadual nº 11.785/2023, que regulamenta o REFIS/2023, impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em caso de cobrança judicial do débito ou protesto da CDA.
Nestas hipóteses, não poderá haver, consequentemente, condenação judicial do referido contribuinte ao pagamento de tais rubricas, sob pena de caracterização de bis in idem. 3. In casu, não há notícias de que a CDA a que alude esta ação anulatória foi objeto de ajuizamento de execução fiscal ou mesmo de protesto, de modo que se pode afirmar com segurança que não houve o pagamento administrativo de custas processuais e de honorários advocatícios. 4. Devida, portanto, a condenação judicial ao pagamento das custas e honorários advocatícios por quem, ainda que por força de lei, renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 90 do CPC). 4. O parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS, conforme entendimento já sufragado por este eg. TJES. 5. Recurso provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
5025505-65.2022.8.08.0024
,
Relator Des.
CARLOS SIMOES FONSECA
,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
,
Data: 24/Apr/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS QUE IMPLICA EM RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A PRESENTE AÇÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO FORAM INCLUÍDAS. RECURSO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 – A condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo. 2 -
A lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal e não há prova que as verbas relativas à presente ação foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa.
3 - Recurso provido, com fixação de honorários de sucumbência.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
0028083-96.2016.8.08.0024
, Relator Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
,
Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível
,
Data: 2
2
/
Mar
/2024
)

T
RIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NOVO REFIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE MEDIAÇÃO JUDICIAL. PASSIVO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INVIABILIDADE. PARCELAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. LEI ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA. 1. Não há que se falar em inadmissibilidade do Agravo de Instrumento pela alegada indicação equivocada do processo originário, uma vez que o recurso foi regularmente interposto e, ainda, inexistiu qualquer prejuízo à defesa das Agravadas. 2. As matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES. 3. A suspensão da exigibilidade de crédito cobrado pela Fazenda Pública decorrente de autuação1, em sede de tutela antecipada, sem o depósito integral do valor da dívida deve ser deferida excepcionalmente, quando demonstrados de maneira robusta o periculum in mora e a plausibilidade do direito, não presentes no caso em análise. Precedente do STJ. 4. A expedição de certidão positiva com efeitos de negativa depende, necessariamente, da garantia integral do débito, com penhora suficiente, ou da suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 151 e 206, do CTN. Precedentes do STJ. 5.
O parcelamento da dívida tributária segue o princípio da legalidade e, portanto, depende de legislação específica, sendo inviável a negociação ou, ainda, a reinclusão em programas sem a aferição dos pressupostos exigidos no texto legal.
Ademais, o refinanciamento constitui negócio jurídico bilateral, de maneira que eventual acertamento dependeria de autorização e intenção de composição, as quais foram descartadas pela manifestação expressa de não realização da transação. Precedentes do STJ.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
5002067-48.2023.8.08.0000
, Relator Des.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
,
Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível
,
Data:
05
/
Sep
/202
3
)

Diante do panorama exposto, não hesito em manter, ao menos nesta oportunidade, a postura judicante de primeiro grau ao determinar que o executado comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa, até mesmo porque ausente qualquer prova subsidie a sua impossibilidade para aludida quitação.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.